Tribunal: TJDFT
Processo: 0704501-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704501-67.2022.8.07.0016 APELANTE: BANCO FINASA S/A. APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A r. sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, analisando expressamente a legalidade de aplicação de sanção administrativa pelo Procon e a sua natureza administrativa. Confira-se: “Mais a mais, O Código de Defesa do Consumidor estabelece normas de proteção e defesa do consumidor e atribui aos órgãos de defesa do consumidor, como o Procon, o poder de fiscalização e aplicação de sanções administrativas. Dentre as sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor encontra-se a aplicação de multas, que podem variar de acordo com a gravidade da infração e a capacidade econômica da empresa infratora. Assim, o Procon pode aplicar multas às empresas que desrespeitam os direitos dos consumidores, tais como a falta de informações claras e precisas sobre produtos ou serviços, a prática de preços abusivos, a venda de produtos com defeitos, entre outros. É importante destacar que a aplicação de multas pelo Procon tem o objetivo de punir a empresa infratora e proteger os direitos dos consumidores. A previsão para aplicação de multas pelo Procon está contida no Código de Defesa do Consumidor (CDC), mais precisamente nos seus artigos 55 a 60. O artigo 55 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a fiscalização de produtos e serviços, bem como a aplicação de sanções administrativas, é competência dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Já o artigo 56 determina que, no exercício de suas atribuições, esses órgãos poderão expedir notificações para que as empresas se adequem às normas de proteção ao consumidor, bem como instaurar processo administrativo para apurar infrações. O artigo 57, por sua vez, prevê que as sanções administrativas aplicáveis aos fornecedores que violam as normas de proteção ao consumidor são: a) multa; b) apreensão do produto; c) inutilização do produto; d) cassação do registro do produto junto ao órgão competente; e) proibição de fabricação do produto; e f) suspensão temporária de atividade. Por fim, os artigos 58 a 60 estabelecem as condições e procedimentos para a aplicação de sanções administrativas, incluindo a possibilidade de recurso por parte da empresa infratora. Não é necessário ajuizar um processo judicial para a aplicação de multa com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC). O processo administrativo instaurado pelo órgão de defesa do consumidor, como o Procon, é suficiente para a aplicação de sanções administrativas, incluindo a aplicação de multa. O procedimento administrativo para aplicação de sanções começa com a expedição de notificação para a empresa infratora, que terá um prazo para apresentar defesa ou regularizar a situação. Caso a empresa não se manifeste ou não se regularize, o órgão de defesa do consumidor poderá instaurar um processo administrativo para apurar a infração e aplicar as sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor, incluindo a multa. Caso a empresa infratora não concorde com a aplicação da sanção administrativa, ela poderá recorrer da decisão do órgão de defesa do consumidor em sede administrativa, através de recurso administrativo, antes de ingressar com um eventual processo judicial. A aplicação de sanções administrativas pelo órgão de defesa do consumidor tem natureza administrativa, ou seja, não é uma decisão judicial. No entanto, a empresa infratora ainda pode ser acionada judicialmente pelos consumidores afetados, para reparação dos danos causados, além das sanções administrativas aplicadas pelo Procon. O Procon do Distrito Federal, nesse contexto, possui legitimidade e poder para impor multas em casos de violação aos direitos do consumidor, e essa atividade não viola o princípio da separação dos poderes nem constitui uma usurpação da jurisdição do Judiciário. Afinal, o Procon do Distrito Federal está exercendo sua função institucional como órgão responsável pela proteção dos interesses e direitos dos consumidores, cujas ações incluem poderes sancionatórios (conforme estabelecido no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor) e são amparadas pelo exercício do poder de polícia administrativa.” (id. 53822750, págs. 6/7). Também analisou expressamente a proporcionalidade e razoabilidade da penalidade imposta, afirmando que “o patrimônio da embargante é elevadíssimo, não se justificando a alegação de desproporcionalidade ou de falta de razoabilidade” (id. 53822750, pág. 10). Intime-se o apelante-embargante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a inadmissibilidade do recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 7 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora